Tribunal: TJSP
Processo: 1044840-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo embargado.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante. Acolhimento. Exercício de atividade empresária individual. Propriedade de dois veículos de valores expressivos. Embargante que ostenta condição financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recurso.
- Mérito. À época da

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo embargado.
- Impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante. Acolhimento. Exercício de atividade empresária individual. Propriedade de dois veículos de valores expressivos. Embargante que ostenta condição financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recurso.
- Mérito. À época da homologação da partilha que assegurou a transmissão do imóvel à embargante, ainda não tramitava contra o seu ex-cônjuge demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, de sorte que não se caracterizou a hipótese de fraude à execução prevista no inciso IV do artigo 792 do CPC/2015. Embora não tenha ficado caracterizada a alegada fraude à execução, o credor, ora embargado, diante de indícios de que o ex-cônjuge da embargante estava insolvente ao tempo da transmissão do imóvel, poderá requerer a apuração de eventual fraude contra credores e a consequente anulação da partilha, por meio do ajuizamento de ação pauliana (artigos 158 a 165 do Código Civil), eis que os presentes embargos de terceiro não são via apropriada para apreciação da referida matéria, conforme a Súmula no 195 do C. STJ, o que fica ressalvado. Ausência de fraude à execução e impossibilidade de reconhecimento de fraude contra credores nestes autos. Determinação de levantamento da penhora impugnada era mesmo medida imperiosa, a fim de impedir que o imóvel de propriedade exclusiva da embargante responda pela satisfação de débito alheio. Reforma da r. sentença, apenas para acolher a impugnação à gratuidade de justiça. Apelação parcialmente provida, com ressalva.